Tribunal: TJPA
Processo: 0858218-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858218-25.2022.8.14.0301

APELANTE: IND E COM DE COLCHOES CASTOR LTDA, CASTOR SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CASTOR MINAS RIO - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COBRANÇA EM 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESTATAL E PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DAS IMPETRANTES. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O caso. Mandado de Segurança impetrado por empresas do ramo de comércio de colchões contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Pará, objetivando o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício financeiro de 2022, sob a alegação de necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

2. A sentença. O Juízo de origem concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade do tributo em todo o ano de 2022, fundamentando-se na aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/88).

3. Os recursos. O Estado do Pará apela sustentando que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou exação preexistente, sendo inaplicável a espera até 2023. As empresas recorrem adesivamente pugnando pelo reconhecimento expresso do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, independentemente de prévia liquidação na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o regime de anterioridade (anual e/ou nonagesimal) aplicável à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, considerando a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em 05.01.2022 e a modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF; e (ii) saber se é possível declarar o direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança antes da apuração administrativa do quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Natureza da LC nº 190/2022 e Anterioridade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a repartição de receitas estatuída pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Por consequência, afasta-se a anterioridade anual, incidindo exclusivamente a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF/88 c/c art. 3º da LC nº 190/2022).

6. Eficácia Temporal. Publicada a lei complementar em 05.01.2022, a cobrança do DIFAL tornou-se legítima após o decurso de 90 dias, ou seja, a partir de 05.04.2022. A cobrança realizada no período de 01.01.2022 a 04.04.2022 é inconstitucional.

7. Modulação do Tema 1.093. A ressalva da modulação de efeitos estabelecida no RE 1.287.019 (Tema 1.093/STF) protege apenas as ações ajuizadas até 24.02.2021. Como o presente mandamus foi impetrado em 01.05.2022, as impetrantes submetem-se à regra geral da nova legislação (incidência da noventena).

8. Compensação Tributária. Conforme a Súmula 213 e o Tema 118 do STJ, o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação. Para tanto, basta a prova da condição de credor tributário, sendo desnecessária a comprovação liquida e certa dos valores neste momento processual, pois a fiscalização e conferência dos montantes ocorrerão posteriormente na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado do Pará conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, ressalvado o período da anterioridade nonagesimal, ou seja, entre 01/01/2022 a 04/04/2022. Recurso das impetrantes conhecido e provido para declarar o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente durante o período da noventena.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) relativa a operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo válida a partir de 05 de abril de 2022.

2. É assegurado ao contribuinte o direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente no período de suspensão de exigibilidade (noventena), a ser operacionalizada na via administrativa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário; STF, RE 1.221.330 (Tema 1094), Plenário; STF, Súmulas nº 266, 269 e 271; STJ, REsp 1.715.294 (Tema 118), 1ª Seção; STJ, Súmula nº 213; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0805112-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.12.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0898179-70.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0820219-38.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E PROVIMENTO AO RECURSO DAS IMPETRANTES
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES CASTOR LTDA., CASTOR SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. E CASTOR MINAS RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS

impetrado pelas empresas contra a autoridade coatora
SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, as impetrantes narram que, no exercício de suas atividades comerciais, realizam operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS domiciliados no Estado do Pará, sujeitando-se ao recolhimento do Diferencial de Alíquota (DIFAL).

Sustentam as impetrantes que, diante do julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093) pelo STF, a cobrança do DIFAL passou a exigir a edição de Lei Complementar Federal. Aduzem que, embora editada a Lei Complementar nº 190/2022, sua publicação ocorreu apenas no ano de 2022. Defendem, assim, que a exigência do tributo no mesmo exercício financeiro da publicação da lei complementar viola os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88), razão pela qual a cobrança somente seria legítima a partir de 1º de janeiro de 2023.

Requereram, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao DIFAL nas operações realizadas no ano de 2022 ou, subsidiariamente, durante o prazo nonagesimal. No mérito, pugnaram pela concessão da segurança para afastar a cobrança no exercício de 2022 e declarar o direito à repetição de indébito/compensação dos valores pagos indevidamente.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu o pleito e determinou a intimação da autoridade coatora.

Notificada, a autoridade prestou informações. Preliminarmente, suscitou a inadequação da via eleita, alegando tratar-se de impetração contra lei em tese, o que atrairia a incidência da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, defendeu a legalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, sustentando que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais conforme determinado pelo STF, razão pela qual não se sujeitaria, por si só, às anterioridades anual e nonagesimal, que a instituição do tributo decorre da Lei Estadual nº 8.315/2015, a qual já existia e apenas teve sua eficácia suspensa até a edição da norma federal, retomando sua validade plena com a publicação da LC 190/2022, Temas 1093 e 1094 do STF, a impossibilidade de repetição de indébito ou compensação, invocando o art. 166 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que o ICMS é um tributo indireto e o encargo financeiro foi repassado ao consumidor final (contribuinte de fato), além de citar as Súmulas 269 e 271 do STF quanto à vedação de efeitos patrimoniais pretéritos em Mandado de Segurança.

O Estado do Pará ingressou no feito (ID 102570779), ratificando integralmente as informações prestadas pela autoridade impetrada.

Sobreveio sentença concedendo a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida. O
decisum
fundamentou-se na premissa de que a exigência do DIFAL em 2022, com base em lei complementar publicada no curso do mesmo ano, configuraria afronta à anterioridade de exercício, declarando, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito tributário durante todo o ano-calendário de 2022 e determinando que a autoridade coatora se abstivesse de aplicar quaisquer sanções fiscais decorrentes do não recolhimento.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, o Ente Público defende a tese de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou a alíquota, limitando-se a estabelecer normas gerais de regulamentação conforme diretriz do Supremo Tribunal Federal, o que afastaria a incidência das anterioridades tributárias clássicas em relação à norma federal.

Sustenta a validade da cobrança com base na Lei Estadual nº 8.315/2015, cuja eficácia teria sido apenas suspensa, defendendo a exigibilidade imediata ou, subsidiariamente, após o decurso da noventena, mas rechaçando veementemente a postergação para 2023. Aduz, ainda, a impossibilidade jurídica de repetição de indébito ou compensação, invocando o art. 166 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que as impetrantes não comprovaram ter suportado o encargo financeiro do imposto, o qual, por sua natureza indireta, é repassado ao consumidor final.

Por sua vez, as impetrantes Indústria e Comércio de Colchões Castor LTDA e outras também recorreram, buscando o aprimoramento do julgado no tocante aos efeitos patrimoniais da concessão da ordem. Embora vitoriosas quanto ao afastamento da cobrança, as empresas apelam para que seja declarado expressamente o direito à compensação tributária dos valores indevidamente recolhidos, inclusive aqueles pagos no curso da demanda. Fundamentam o pleito na Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça e na tese firmada no Tema 118 dos Recursos Repetitivos, argumentando ser desnecessária a prova pré-constituída do montante exato do indébito na fase de conhecimento do
writ
, bastando a demonstração da condição de credor tributário para a declaração do direito, postergando-se a fiscalização dos valores para a via administrativa.

Em sede de contrarrazões, as partes litigantes refutaram reciprocamente os argumentos adversos, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público declinou de intervir no mérito da causa, opinando pelo prosseguimento do feito sem manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará insurge-se contra a sentença que afastou a cobrança do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022.

A empresa impetrante alega ser atingida pela modulação de efeitos do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que a cobrança de ICMS-DIFAL foi validada até o fim de 2021, sendo os efeitos da decisão válidos somente a partir de 01/01/2022, o que atrairia a necessidade de nova anterioridade anual.

Tal pleito está pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 os quais serviram de base para a formulação do Tema 1.093 de repercussão geral, cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
". (grifo nosso)

Embora a empresa defenda a aplicação da anterioridade anual ou a proteção da modulação para não recolher em 2022, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ou seja, até o dia
24/02/2021
:

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento."

In casu
, vislumbro que a empresa impetrou o Mandado de Segurança em período posterior à data do julgamento do Tema 1.093, ou seja, a partir do dia 01/05/2022. Assim, não está sujeita à ressalva da modulação de efeitos (que a isentaria totalmente), mas submete-se à regra geral estabelecida pela nova legislação.

A controvérsia sobre a anterioridade aplicável à Lei Complementar nº 190/2022 foi dirimida pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078. A Corte Suprema fixou o entendimento de que a referida lei não criou novo tributo, mas apenas regulamentou exação já existente, devendo ser observada, contudo, a anterioridade nonagesimal, por expressa previsão legal.

A normativa só tem eficácia após os 90 (noventa) dias posteriores à publicação feita em 05/01/2022, conforme disposto no art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Lei Complementar 190/2022

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado,
quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte já se posicionou, alinhada ao STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. E OUTRAS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ, para permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Os agravantes sustentam a necessidade de observância também da anterioridade anual e requerem o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266 do STF, além do afastamento da cobrança do tributo durante o exercício de 2022.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 exige a observância da anterioridade anual, nos termos do art. 150, III, "b", da Constituição; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo nem majora alíquotas, apenas regulamenta normas gerais previstas pela EC nº 87/2015, que já autorizavam a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhece a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e define que sua exigibilidade está condicionada exclusivamente à anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988.

5. A cláusula de vigência da LC nº 190/2022 não cria regra específica de anterioridade anual; por isso, a cobrança do DIFAL se torna exigível após 90 dias da publicação da norma, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.

6. A pendência de julgamento do Tema 1266 do STF não suspende automaticamente os processos judiciais em curso sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, tampouco há determinação expressa da Corte nesse sentido.

7. A argumentação de que a LC nº 190/2022 alteraria a relação jurídico-tributária ou traria surpresa ao contribuinte não encontra respaldo nos precedentes vinculantes do STF, uma vez que a norma apenas operacionaliza a repartição da receita entre os entes federativos, sem impactar a esfera patrimonial do contribuinte.

8. A decisão monocrática recorrida aplica corretamente os precedentes firmados pelo STF, razão pela qual deve ser mantida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, sendo inaplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988.

2. A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC nº 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo exigível a partir de 5 de abril de 2022.

3. A afetação do Tema 1266 pelo STF não determina, por si só, o sobrestamento dos processos em trâmite, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º, VII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Plenário; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; TJPA, ApCiv nº 0837524-35.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0838605-19.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0805112-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, o qual reconheceu a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05/04/2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022. Sustenta a embargante a existência de erro material, ao argumento de que a referida norma teria instituído nova obrigação tributária, atraindo as anterioridades anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, à luz da LC nº 190/2022 e da jurisprudência do STF, e se há erro material ao não reconhecer a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de repartição do ICMS entre os entes federados, razão pela qual atrai somente a anterioridade nonagesimal.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que fixa a produção de efeitos após 90 dias de sua publicação.

5. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, pois a fundamentação abordou expressamente a modulação dos efeitos da decisão no RE nº 1.287.019 e a ausência de criação de nova obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL/ICMS, sendo aplicável exclusivamente a anterioridade nonagesimal.

2. A cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022 é legítima e compatível com a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093).

3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, são incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015. Itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0898179-70.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05 de abril de 2022, com base na LC nº 190/2022, e indeferiu restituição via precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão ou contradição quanto à necessidade de edição de lei estadual específica e à pendência de julgamentos no STF sobre o DIFAL/ICMS; (ii) se seria possível a restituição do indébito mediante precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022 e na legislação estadual.

4. A jurisprudência do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078, Tema 1093) fundamenta a cobrança após 90 dias da publicação da LC 190/2022.

5. A restituição de indébito em ação mandamental deve ocorrer por compensação administrativa, vedada a via de precatórios, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

6. A oposição de embargos, sem vícios identificáveis, constitui tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820219-38.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

Outrossim, destaca-se que o RE 1.221.330, que originou o Tema 1.094, versa sobre objeto diverso (ICMS-Importação) e não socorre a tese de validade imediata (sem noventena) defendida pelo Estado, tampouco a tese de anterioridade anual defendida pelo contribuinte.

Tema 1.094/STF:

I - Após a Emenda Constitucional 33/2001,
é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços
, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal;

II -
As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002
, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.

A própria Lei Complementar é sucinta sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal. Portanto, a sentença que aplicou a anterioridade anual para afastar a cobrança em todo o ano de 2022 merece reforma parcial. O Estado do Pará tem razão ao afirmar que a cobrança é válida em 2022, porém, tal validade inicia-se apenas após o decurso dos 90 dias da publicação da LC 190/2022 (05/04/2022).

Dessa forma, resta necessário o PARCIAL PROVIMENTO do apelo do Estado, apenas para limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao período da noventena, ou seja, entre 01/01/2022 a 04/04/2022, reconhecendo a legalidade da cobrança no período remanescente.

DO RECURSO DOS CONTRIBUINTES

As impetrantes recorrem pugnando pelo reconhecimento expresso do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Considerando o reconhecimento da inexigibilidade do tributo no período da anterioridade nonagesimal, ou seja, entre 01/01/2022 a 04/04/2022, vislumbra-se a possibilidade do direito à compensação dos créditos, nos termos do Recurso Especial (REsp) n. 1.715.294, que originou o Tema Repetitivo 118 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos seguintes termos:

Tema 118/STJ: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco;
e (...)

Logo, havendo o pleito para declarar a cobrança sobre valores ilegais (no período da noventena), os impetrantes do
mandamus
podem pedir no mesmo procedimento a compensação dos créditos. Exige-se tão somente a comprovação de ocupação da posição de credor, sendo os comprovantes dos valores pagos indevidamente solicitados posteriormente pela Fazenda Pública na via administrativa para apuração da compensação.

No mesmo sentido é a Súmula 213 do STJ:

Súmula 213/STJ:
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Ressalte-se que, em sede de Mandado de Segurança, é vedada a utilização da via como substitutivo de ação de cobrança para efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmulas 269 e 271 do STF, visando restituição em espécie (precatório/RPV). Contudo, a jurisprudência admite a declaração do direito à compensação de indébitos anteriores à impetração, desde que não prescritos, a ser operacionalizada administrativamente.

Portanto, resta evidente a necessidade do TOTAL PROVIMENTO ao recurso das impetrantes para declarar o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no período de 01/01/2022 a 04/04/2022,
devidamente atualizados, observando-se os moldes da Lei Estadual nº 6.182/98 e a necessária verificação administrativa pelo Fisco.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
para reformar a sentença e reconhecer a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, ressalvado apenas o período da anterioridade nonagesimal, ou seja, entre 01/01/2022 a 04/04/2022, no qual a cobrança permanece indevida, bem como
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS IMPETRANTES
, para declarar o direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente no período da noventena, a ser realizada na via administrativa, sob fiscalização do ente fazendário, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026